Tribunal: TJBA
Processo: 8092930-48.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092930-48.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MONISE WATT PEIXOTO GUERRA

APELADO: IARA ALVES SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA, JANAINA DE ALCANTARA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. TEMA 784 DO STF. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que rejeitou agravo interno, mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 784 do STF. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade na aplicação do referido tema, com prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão, contradição e obscuridade ao aplicar o Tema 784 do STF ao caso concreto, e se seria cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir
O acórdão embargado analisou adequadamente os fundamentos legais e constitucionais, aplicando corretamente a tese firmada no Tema 784 do STF.

As alegações do embargante buscam rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

A ausência de manifestação específica sobre todos os argumentos apresentados não caracteriza omissão, desde que a decisão exponha de forma clara o entendimento adotado pelo colegiado.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte, quando o acórdão embargado demonstra fundamentação suficiente para a manutenção da decisão. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e III, § 2º; CPC, arts. 489, § 1º, IV e VI, e 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.09.2016 (Tema 784).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno, acostados no bojo da Apelação Cível n.º 8092930-48.2021.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada IARA ALVES SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Relator

Procurador de Justiça